Tribunal: TJMT
Processo: 1023512-80.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023512-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), ANDREW JOSEPH ZANINI - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (ADVOGADO), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (IMPETRANTE), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAXSUEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 036.898.961-50 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÂNSITO EM JULGADO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PORTE DE ARMA - MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA - NÃO AFERIÇÃO EM HC - CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL - HC SUBSTITUTIVO DO MEIO PROCESSUAL ADEQUADO - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
IMPETRAÇÃO EXTINTA.

O pleito de absolvição do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [por aplicação do princípio da consunção] envolve matéria fática-probatória não passível de aferição em sede HC, mas afeta a revisão criminal (STJ, AgRg no HC nº 458093/MS; AgRg no HC nº 610073/SP).

O c. STF e c. STJ possuem entendimento no sentido de ser inadmissível o emprego do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de desvirtuamento da finalidade dessa garantia constitucional (STF, HC n. 137696; STJ, AgRg no HC nº 705.053/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023512-80.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DR. ARIONALDO MADEIRA COSTA

PACIENTE:

MAXSUEL DA SILVA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
MAXSUEL DA SILVA PEREIRA
contra ato comissivo do Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 669503), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em concurso formal [2 vezes - 4º FATO] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [7º FATO], em concurso material, a 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70 ambos do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/03, c/c art. 69 do CP - (fls. 54/108).

O impetrante sustenta que
“a arma fora apreendida em contexto do roubo em que fora condenado, assim, existindo nexo de dependência e subordinação entre o porte/ocultação de arma de fogo com o roubo praticado”
, a justificar a aplicação do princípio da consunção.

Requer a concessão da ordem para que seja absolvido do porte ilegal de munição e aplicado o regime inicial semiaberto (fls. 3/10), com documentos (fls. 11/164).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Pedro Sakamoto, em plantão judicial (fls. 163/165).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento da impetração,
“por inadequação da via eleita”
, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus impetrado ante o aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ante a não aplicação da consunção entre o crime de porte e ocultação de arma de fogo e o delito de roubo, asseverando que entre os crimes há dependência de um com o outro. Irresignação manifestada em recurso de apelação quanto à condenação do paciente, porém não questionou o Juízo sentenciante acerca da aplicação da consunção, o que enseja supressão de instância a sua apreciação em segunda instância. Impossibilidade de análise acerca da relação entre os delitos praticados, vez que há necessidade de se aprofundar na análise do contexto fático e probatório, que não é cabível na via eleita. Parecer pelo não conhecimento do Writ, e, no mérito pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - fls. 174/177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.9.2018, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do paciente por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas [duas vezes] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos da seguinte parte dispositiva:

“[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 02/11, para CONDENAR o réu MAXSUEL DA SILVA PEREIRA [...], como incurso na prática dos crimes descritos no art. 157, §2°, incisos I e II c/c art. 70 (2 vezes - 4° FATO), ambos do Código Penal e art. 14 da Lei n° 10.826/03 (7° FATO), bem como, com arrimo no art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO-O das imputações relativas ao crime descrito no art. 288, parágrafo único (8° FATO), do Código Penal. [...]

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP, fica a pena final de MAXSUEL DA SILVA PEREIRA em 09 (nove) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – fls. 54/108)

Em 29.5.2019, esta e. Câmara Criminal desproveu, à unanimidade, a Apelação Criminal N.U 0002141-84.2018.8.11.0064, interposta pelo paciente (Sistema
Primus
).

O acórdão transitou em julgado em 24.6.2019 (PJe - Sistema
Primus
).

Pois bem.

O pleito de absolvição do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [por aplicação do princípio da consunção] envolve matéria fática-probatória não passível de aferição em sede HC, mas afeta a revisão criminal (STJ, AgRg no HC nº 458093/MS - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 10.12.2019; AgRg no HC nº 610073/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.12.2020).

O c. STF e c. STJ possuem entendimento no sentido de ser inadmissível o emprego do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de desvirtuamento da finalidade dessa garantia constitucional (STF, HC nº 137696, Relator: Min. Roberto Barroso, 1º.6.2017; STJ, AgRg no HC nº 705.053/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.11.2021).

Nesse quadro, impõe-se a extinção deste
habeas corpus,
por veicular pedido incabível
.

Segue-se lição de André Lenart, segundo o qual:

“Incabível é a demanda de cujo mérito não se pode conhecer. Aplicada ao HC, a figura abarca um confortável universo de possibilidades: inépcia [...], extemporaneidade [...], deficiência instrutória (ex: ausência de peças minimamente necessárias à delimitação da controvérsia ou à comprovação do direito (3) falta de alguma condição para o exercício da ação [...] (4) de pressuposto processual positivo [...] ou existência de pressuposto processual negativo, etc.”
(http://reservadejustica. wordpress.com)

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“É incabível a utilização do
habeas

corpus
como sucedâneo recursal [...] diante da existência de
recurso próprio
[...]. Pedidos não examinados. Processo
extinto
sem resolução de mérito.”
(N.U 1018410-77.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 20.11.2021)

Com essas considerações,
EXTINGUE-SE
este HC

sem resolução do mérito (
CPP, art. 3º, CPC/2015, art. 485, IV e RITJMT, art. 51, XXII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022